Tribunal: STF
Processo: HC 233619
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 852.152/SP (e-doc. 7). 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada, em 18/04/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado pelo cometimento no interior de estabelecimento prisional), (e-doc. 3). A exordial acusatória foi recebida em 06/03/2023 (e-doc. 5). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista a negativa ministerial em oferecer o acordo de não persecução penal, sendo denegada a ordem do writ (e-doc. 6). Contra o acórdão, formalizou-se a mencionada impetração. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que o não oferecimento de acordo de não persecução penal implica na rejeição da denúncia, por ausência de interesse de agir na modalidade necessidade. Salienta que a paciente preenche todos os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. Articula ainda que seria aplicável a minorante do tráfico privilegiado. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão de recebimento da inicial acusatória ante o oferecimento do ANPP. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, em análise perfunctória, limitou-se a assentar a inexistência de elementos aptos a revelar ilegalidade manifesta, reservando o exame do mérito da impetração ao julgamento definitivo da impetração, solicitando informações ao juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator